Tribunal: TJMT
Processo: 1044769-38.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044769-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEX RESTAURANTE E BUFFET LTDA - CNPJ: 03.063.806/0001-17 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), LUARA CABRAL DE CARVALHO - CPF: 018.474.471-71 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUARA CABRAL DE CARVALHO - CPF: 018.474.471-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Alex Restaurante e Buffet Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a readequação das faturas de energia elétrica dos meses de junho a dezembro de 2021, nos termos da normativa da ANEEL, sem condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise do pleito indenizatório por danos morais em razão do protesto indevido de débito inexistente no valor de R$ 7.079,70, com inclusão do nome da recorrente no rol de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. A inclusão do nome da empresa recorrente no rol de inadimplentes em razão de cobrança indevida configura ato ilícito, impondo a responsabilização da concessionária por danos morais, independentemente de prova do prejuízo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.059.663/MS e Súmula 227/STJ).

4. O dano moral, in casu, decorre do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, sendo devido o ressarcimento pelo constrangimento e prejuízos suportados pela recorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tese de julgamento: "O protesto indevido de débito inexistente impõe a responsabilidade da concessionária pelo dano moral suportado pela pessoa jurídica, independentemente de prova do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 14, 86 e 1.012; Súmula 227/STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008; TJMT, Apelação Cível nº 1021481-66.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 27/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEX RESTAURANTE E BUFFET LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (autos nº.1044769-38.2021.8.11.0041) movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para determinar a readequação das faturas reclamadas dos meses de junho a dezembro/2021, observando o que dispõe a normativa da ANEEL. Ante a sucumbência recíproca, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015; quanto aos honorários advocatícios fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC).

Em síntese, o apelante e autor defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, no que tange ao pedido de indenização por danos morais.

Alega equívoco do juízo em sua fundamentação ao indeferir o pedido de indenização por danos morais aduzindo que foi cobrada e protestada por débito indevido no valor de R$ 7.079,70 (sete mil, setenta e nove reais e setenta centavos), em virtude da falha na compensação de “energia injetada”, advindo de sua geração de energia fotovoltaica.

Defende a legalidade do dano moral em razão da irregularidade do débito e posterior inclusão em sistemas de proteção ao crédito.

Assevera que a utilização do entendimento pelo Juízo de que a mera cobrança não incide dano moral, não coaduna com o caso em tela, vez que a Recorrente foi obrigada por anos a pagar altos valores de faturas de energia elétrica, sob ameaças de corte, devido ser serviço essencial.

Menciona que as cobranças exorbitantes e o protesto determinado em nome da parte consumidora, implica grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, consoante disposto no art. 927, do Código Civil.

Assim, com a condenação da Recorrida em danos morais, ainda requer seja modificada a sucumbência recíproca, devido a procedência dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 88 do CPC.

Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau conforme fundamentação, bem como o deferimento dos pedidos formulados na inicial, com a condenação da Recorrida em danos morais, bem como o afastamento da sucumbência recíproca da Recorrente, em virtude da procedência de seus pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num.260485733.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Recurso de Apelação interposto por
ALEX RESTAURANTE E BUFFET LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (autos nº.1044769-38.2021.8.11.0041) movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para determinar a readequação das faturas reclamadas dos meses de junho a dezembro/2021, observando o que dispõe a normativa da ANEEL. Ante a sucumbência recíproca, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015; quanto aos honorários advocatícios fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC).

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões, desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Pois bem.

A “readequação das faturas reclamadas dos meses de junho a dezembro/2021, observando o que dispõe a normativa da ANEEL” é incontroverso, porquanto a Concessionária apelada não recorreu da sua condenação. Assim, passo à análise do pleito indenizatório, eis que a parte recorrente pugna pela condenação da requerida pelos danos morais aduzindo que foi cobrada e protestada por débito indevido no valor de R$ 7.079,70 (sete mil, setenta e nove reais e setenta centavos), conforme certidão positiva de protesto juntada aos autos (id.260485659).

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme prova anexa aos autos, o apelante teve seu nome incluído no rol de maus pagadores, tendo em vista seu inadimplemento em relação as faturas em discussão.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO

MORAL
- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – REVISÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE –
ILEGALIDADE DA COBRANÇA –
PESSOA

JURÍDICA
- INCLUSÃO DO NOME NO SPC/SERASA E
PROTESTO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO ––
DANO

MORAL
– DEVER DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
.

A cobrança
indevida
, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, configurara
dano

moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano

moral
deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes.
Recurso da parte autora provido. Recurso da Concessionaria desprovido.
(N.U 1021481-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

E, ainda:

EMENTA: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO SEDIADO FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de protesto e indenização por danos morais, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15, em razão da perda superveniente do objeto. A autora alega que sempre esteve sediada no município de São Paulo-SP e que a concessionária de energia elétrica mineira não poderia ter realizado o protesto do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto realizado pela concessionária de energia elétrica mineira contra empresa sediada fora do Estado de Minas Gerais é indevido; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da ré pelo dano moral decorrente do protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto de título por concessionária de energia elétrica que não detém competência para fornecer serviços na localidade do suposto devedor configura ato indevido, impondo o reconhecimento de sua nulidade.

4. A inexistência de comprovação de pagamento do débito pela autora reforça a irregularidade do protesto, pois a documentação apresentada pela ré não comprova a quitação do título protestado.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há violação de sua honra objetiva, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo em casos de protesto indevido, nos termos da Súmula 227/STJ.

6. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da ofensa e seu potencial lesivo à imagem da empresa no mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O protesto indevido de título realizado por concessionária de energia elétrica contra empresa sediada fora da sua área de concessão caracteriza ilegalidade e deve ser anulado.

2. A pessoa jurídica tem direito à indenização por danos morais quando há protesto indevido de título, independentemente da comprovação do prejuízo, ante a violação de sua honra objetiva.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão do ato na esfera comercial da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.013, §3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, EDcl no AREsp 450479/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.03.2014; STJ, REsp 1370126/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 65.904/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 28.02.2012.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.496754-3/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2025, publicação da súmula em 31/03/2025)

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito indevido, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Dessa forma, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apealada e o dano sofrido pela apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO - NEGÓCIO JURÍDICO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ENERGIA ELÉTRICA
– COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL – CABIMENTO
- SÚMULA 227 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
1- A imputação de irregularidade acrescido de cobrança indevida e ameaça de interrupção, aliado a negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, configura dano indenizável. 2- “[...] 2. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1132603/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). (N.U 0083726-59.2018.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, havendo valor de condenação, este deve ser estabelecido consoante disposições contidas no § 2.º do artigo 85 do CPC. Ademais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo estabelecido no dispositivo supra mencionado.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, reformando parcialmente a sentença recorrida para condenar a Concessionária requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do apelante, devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação. Por conseguinte, condeno a apelada ao pagamento de honorários que fixo em 15% (quinze) do valor da condenação, além do pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025